Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702096-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da superveniente perda do interesse recursal alegada pela recorrida TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME no ID no 31945760, informando se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007